Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POLICIAL PENAL. HORA EXTRA FICTA NOTURNA (“25a HORA”). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidor público da carreira de Policial Penal do Distrito Federal contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento em prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor visa à reimplantação e ao pagamento retroativo da “25a hora” (hora extra ficta noturna), com base em título executivo judicial coletivo, sob o argumento de que a Administração cessou o pagamento apenas em julho de 2024, após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória fundada em sentença coletiva transitada em julgado estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer o marco inicial do prazo prescricional à luz da interrupção administrativa do pagamento da verba pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional tem início com a violação do direito, conforme o princípio da actio nata, previsto no art. 189 do Código Civil. Enquanto a obrigação é cumprida espontaneamente, inexiste pretensão resistida e, portanto, não há fluência de prazo prescricional.
4. A Administração Pública vinha regularmente pagando a verba correspondente à “25a hora” até julho de 2024, o que afasta a configuração de inércia do exequente após o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 20/08/2020.
5. A interrupção administrativa do pagamento em 2024 configura o fato gerador da pretensão executória, sendo esse o marco inicial do prazo prescricional, e não o trânsito em julgado da sentença coletiva.
6. A obrigação discutida possui natureza de trato sucessivo, de modo que apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da execução individual estariam prescritas, nos termos do Decreto no 20.910/1932.
7. O reconhecimento de prescrição antes da ocorrência da lesão ao direito desconsidera a dinâmica da relação jurídica e o cumprimento voluntário da obrigação pela Administração até a superveniência de nova interpretação legislativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva tem início com a efetiva lesão ao direito reconhecido no título judicial, e não com o simples trânsito em julgado da ação coletiva.
2. Enquanto a obrigação é espontaneamente adimplida pela Administração Pública, inexiste pretensão resistida e, por conseguinte, não há fluência do prazo prescricional.
3. Em obrigações de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 189; CPC, art. 487, II; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2040301, 0716575-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 16.09.2025.